Tribunal: STF
Processo: Rcl 81496
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI N. 3.395. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LIDE ENTRE SERVIDOR CELETISTA E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEIS MUNICIPAIS POSTERIORES À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Sapucaia do Sul em face de decisão (e-doc. 12) proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo n. 0020074-65.2025.5.04.0292, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADI n. 3.395.  



    2. Alega a parte autora que a demanda de origem refere-se a “reclamatória trabalhista pela qual o médico em relação de RPA (beneficiário da decisão) pleiteou a condenação do Município ao reconhecimento da relação empregatícia cumulada com rescisão contratual, e pagamento de verbas rescisórias” (fl. 1, e-doc. 1). 



    Sustenta que “arguiu a incompetência absoluta da justiça especializada. Em sentença, o Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Sapucaia do Sul assim se pronunciou: O Tribunal de Contas do Estado declarou a nulidade do contrato de trabalho da reclamante e todos os agentes comunitários de saúde porque o Município não observou sua própria legislação. (...) Assim sendo, declarado pelo Tribunal de Contas do Estado que se trata de contrato de natureza administrativa, incide no caso concreto o entendimento consolidado na ADI 3395, razão pela qual declaro a incompetência desta justiça especializada para processar e julgar a demanda” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 



    Inconformada, a autora da ação laboral interpôs recurso ordinário, que foi julgado nos seguintes termos (e-doc. 12):  



    “DIREITO DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REGIME CELETISTA. RECURSO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso ordinário do reclamante contra sentença que declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o pedido de adicional de insalubridade relativo a Agente de Combate a Endemias. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir a competência para julgar a demanda que versa sobre o pagamento de adicional de insalubridade a Agente de Combate a Endemias, contratada pelo município sob o regime da CLT, diante da ausência de lei local dispondo de forma diversa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Lei Municipal 3.273/10 e o art. 8º da Lei 11.350/06 submetem o contrato da reclamante ao regime da CLT. 



    4. Não há lei local dispondo de forma diversa, nem prova de vínculo jurídico-administrativo ou contratação temporária. 



    5. A reclamante postula adicional de insalubridade, parcela tipicamente trabalhista, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, em consonância com o art. 114 da Constituição. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso ordinário da reclamante provido. 



    Tese de julgamento: A apreciação de demanda que envolve empregado público municipal contratado como Agente de Combate a Endemias regido pelas regras da CLT é de competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, I, da Constituição. 



    Dispositivos relevantes citados: CLT, arts. 2º e 3º; CF/1988, art. 198, § 5º; Lei nº 11.350/2006, art. 8º; CF/1988, art. 37, IX; CF/1988, art. 114; Lei Municipal 3.273/2010. 



    Jurisprudência relevante citada: TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020216-24.2024.5.04.0771, j. 23.04.2025, Rel. Desembargador Wilson Carvalho Dias; TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020676-71.2016.5.04.0292 ROT, j. 09.06.2017, Rel. Desembargador Wilson Carvalho Dias.”.



    Argumenta que “não há que se falar em regime celetista nas relações existentes entre o Município e seus servidores, mesmo que em concurso público declarado nulo, oportunidade na qual foi citada a decisão do STF que fixou a competência da justiça comum para dirimir as lides entre o Estado e seus servidores, suspendendo qualquer interpretação do art. 114, inciso I, da CF/88” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “o TRT4 desacolheu os argumentos apresentados pelo ente menor, afastando a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda. O entendimento acima destoa da autoridade da decisão proferida pelo Supremo no julgamento da ADI 3395, posto que não pertence à justiça trabalhista conhecer e julgar demandas envolvendo contratações nulas de pessoal pelo ente público” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a imediata suspensão do processo de origem e, no mérito, pede a cassação definitiva da decisão reclamada.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    3. Inicialmente, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    4. O Reclamante aponta como paradigma a ADI n. 3.395, que é a seguir transcrita:  



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI n. 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30.6.2020 PUBLIC 1.7.2020, grifo nosso)



    5. Na ADI n. 3.395, esta Corte assentou que, para os fins do art. 114, inciso I, da Constituição Federal, as espécies de relação de trabalho que podem ser processadas e julgadas pela justiça do trabalho não abrangem as relativas a vínculos de natureza jurídico-estatutária.  



    Assim, o STF fixou competir à justiça comum o julgamento de causa instaurada entre o poder público e servidor a ele vinculado mediante relação jurídico-administrativa, aí incluídas as demandas voltadas à discussão sobre nulidade do liame decorrente de fraude ou ausência de concurso público, bem como contratações temporárias.



    Enfatizo, de forma breve, que o vínculo existente entre as partes é celetista, demonstrando-se, portanto, ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI n. 3.395. É o que restou decidido por este Supremo Tribunal:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 54159 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-184 DIVULG 14-09-2022 PUBLIC 15-09-2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores. 2. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 50986 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Ademais, destaco que a existência de Lei Municipal que submete o contrato da beneficiária ao regime celetista importa no reconhecimento da competência da Justiça Comum para julgar eventual lide entre o ente público e seu servidor, todavia, ressalto que as Leis Municipais ns. 3.273/2010 e 11.350/2006 de Sapucaia do Sul são posteriores à Constituição de 1988, pelo que verifica-se inexistir aderência estrita com a ADI n. 3.395.



    No caso em análise, não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que entendeu que a expressão “relação de trabalho” deve ser interpretada de modo a excluir vínculos de natureza jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores, pelo que verifica-se, de logo, a ausência de requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente